Tribunal: TCU
Processo: 017.206/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Rita de Cássia Barquette Nascimento contra o Acórdão 1.139/2017-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Rita de Cássia Barquette Nascimento, contra o Acórdão 1139/2017-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o acórdão recorrido; 9.3. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria a Rita de Cássia Barquette Nascimento, concedendolhe registro; 9.4. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG.